Tribunal: TJPA
Processo: 0033963-27.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033963-27.2008.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALFREDO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da EC nº 41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Aço de equiparação de abono salarial com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Alfredo Ferreira da Costa ajuizou a ação suso mencionada, na qual informou ser policial militar da reserva remunerada.

Requereu a concessão do abono salarial, bem como o pagamento dos valores retroativos desde o início da incorporação do abono, por encontrar-se na reserva remunerada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2941559, pág. 01/11), que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...)No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALFREDO FERREIRA DA COSTA para condenar o IGEPREV a incluir em seus proventos de aposentadoria o valor do abono salarial que atualmente se paga ao militar da mesma graduação em que o Requerente foi aposentado, pagando-lhe, ainda, os valores retroativos que estiverem compreendidos dentro do prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32.

Sobre o valor da condenação, determino a incidência de juros legais, desde a data da citação válida (art. 219, 1º , do CPC/73), e correção monetária da data em que cada parcela deveria ter sido paga, devendo ser adotado o INPC até 29.06.09 e, após essa data, o índice Oficial de Atualizaço Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/09.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...).”

Inconformado,
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n° 2941563, pág. 01/25).

Em suas razões, alega, em síntese, sobre a transitoriedade do abono salarial; impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo; vinculação da administração ao princípio da legalidade.

Por fim, requereu a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. n° 2941563 – pág. 30).

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer (id. 3377717, pág. 1/6), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante em relação à incorporação do abono salarial nos seus proventos.

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA.
MÉRITO. VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. ENTRADA PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)

(2019.01721941-19, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em Não Informado(a))

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL
. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. (...)

(2019.02124801-59, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em Não Informado(a)”

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

Assim, a concessão de proventos de forma paritária e integral não se aplica aos casos em que o militar foi transferido para a reserva remunerada em data posterior à edição da EC 41/03, de 31/12/03, que retirou da ordem constitucional o regime isonômico entre aposentados e servidores da ativa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da EC nº 41/03.

Nesse sentido, coleciono diversos julgados que confirmam o mencionado entendimento:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores aposentados que adquiriram esta condição antes de 19.12.03
, data da publicação da EC 41/03. 2. Recurso conhecido e provido.

(2017.04321163-87, 181.540, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PARIDADE DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade. 2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2017.04016408-30, 180.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA A UNANIMIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03
, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010. 3. Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (2017.02042366-15, 175.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22)

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REEXAME. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICAÇÃO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, RESSALVADAS, NO ENTANTO, AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE HAVIA O ENTENDIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1 -
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base no estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ensejando a denegação da segurança aos impetrantes que passaram para inatividade após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando já vigente o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que não receberam o benefício incorporado; 2 Ressalvadas, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário, quando havia divergência sobre a natureza transitória ou salarial do benefício, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
; 3 - Ambos os agravos internos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.

(2016.04147148-30, 166.186, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14)

No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

Desse modo, entendo que o abono deve ser concedido ao apelado, tendo em vista a comprovação de que já havia incorporado referida verba em seus proventos de inatividade no regime anterior a Emenda Constitucional n. 41/2003.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021